Tribunal: TJDFT
Processo: 0751170-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751170-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR FAGUNDES FIALHO COUTINHO AGRAVADO: KAROLINE DE LA VEGA FIALHO COUTINHO D E S P A C H O Vistos e etc. No ID 78898345, o antigo patrono da agravada Karoline de La Veiga Araújo, no caso, o Dr. LUIS CLAUDIO SILVA NASCIMENTO, OAB/DF 31.205 comunica “que teve seu mandato revogado pela Agravada nos autos de origem, 0711096-25.2025.8.07.0001, (Reintegração de Posse) em 31/10/2025, de modo que o início do prazo para apresentação ou não das contrarrazões ao presente Agravo iniciou-se na data de hoje, 27/11/2025. Desta forma, a fim de evitar qualquer prejuízo à Agravada, requer seja realizada a intimação pessoal, para que ela possa constituir novo patrocínio, tendo em vista que o presente causídico não possui mais poderes de representação nos autos de origem, bem como no presente recurso”. A revogação do mandato de um advogado e a constituição de novo patrono não suspendem nem interrompem automaticamente os prazos processuais. Ademais, as intimações continuam válidas, e o novo advogado assume o processo no estado em que se encontra, inclusive quanto aos prazos eventualmente em curso. Já estão habilitados nos autos de origem outros quatro advogados, aos quais cumpre prosseguir na defesa da agravada, inclusive, com relação ao presente agravo de instrumento, como dito, observando as intimações já realizadas e válidas. De todo modo, necessária a reautuação do processo, para cadastrar os novos patrono, como realizado na instância de origem, bem como proceder a intimação para contrarrazões. Na reautuação deve-se cadastrar o Dr. LUIS CLAUDIO SILVA NASCIMENTO, OAB/DF 31.205, como terceiro interessado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator